Tribunal: TJSP
Processo: 1502743-12.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubo (Art. 157, caput, do CP). Recurso ministerial pretendendo o reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma. Recurso da defesa buscando a desclassificação do delito para o delito de furto, bem como fixação de regime semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Causa de aumento demonstrada. Pena privativa de liberdade alterada. Regime fechado

Ementa:
Apelação criminal. Roubo (Art. 157, caput, do CP). Recurso ministerial pretendendo o reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma. Recurso da defesa buscando a desclassificação do delito para o delito de furto, bem como fixação de regime semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Causa de aumento demonstrada. Pena privativa de liberdade alterada. Regime fechado mantido. Recurso da defesa improvido e da Justiça Pública provido.